Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016390-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAYSON GOMES MENDONCA - CPF: 061.762.661-81 (EMBARGANTE), ELIELTON DE BARROS DA SILVA - CPF: 100.405.674-51 (EMBARGADO), ADAUTO SILVA MOREIRA - CPF: 705.911.641-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JAYSON GOMES MENDONCA
, contra o Acórdão de ID. 155840181,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1016390-16.2021.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Consigna que o feito na origem busca a declaração de nulidade de negócio e busca e apreensão de veículo, vez que o Embargante/Agravante foi vítima de golpe em uma negociação de compra e venda de motocicleta de sua propriedade.

Consigna que manejou recurso de agravo de instrumento, buscando modificar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Aponta a existência de omissão, visto que o pedido de busca e apreensão do veículo não foi o único pedido formulado no recurso.

Sustenta que ainda pende de apreciação o pedido de realização de “bloqueio do veículo junto ao Detran, através do Renajud, impedindo-se desse modo sua transferência a terceiros”.

Destaca que a imposição de restrição ao documento da motocicleta não irá alterar a posse do bem, mas tão apenas impedir a alienação desta de terceiros em terceiros, de modo a evitar que o bem se perca durante o curso da presente ação.

Assevera que há respaldo robusto, ao menos, “no sentido da ocorrência do golpe em si – a tal ponto em que o Agravado Adauto também registrou boletim de ocorrência aduzindo ter sido vítima”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeito infringente, para sanar omissão quanto ao pedido de natureza cautelar, imposição de restrição à alienação do veículo.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1016390-16.2021.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida foram apreciados, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para concessão, referindo-se à ambos os pleitos liminares do Embargante/Agravante:

“(...) Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o fato, que enseja o pedido da exordial, está permeado de dúvidas, uma vez que o Agravante/Autor alegar ter sido vítima de golpe na venda de motocicleta de sua propriedade, argumento também consignado pelo Segundo Agravado, no feito na origem, no Termo de Declaração n° 2021.8.44579, prestado junto à Delegacia de Polícia – Centro Rondonópolis (ID. 90010024 – autos de origem).

Sendo assim, não se demonstra, ao menos por ora, observados os requisitos para concessão da medida pleiteada pelo Agravante, demandando o prosseguimento do feito na origem na busca de elucidar as questões fáticas que permeiam a demanda. (...)” (ID. 155840181)

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023